Tribunal: CARF
Processo: 13971.720049/2017-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA LACERDA DE CASTRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-07-15

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.720049/2017-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.195 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de junho de 2021
Recorrente
EDIANE HERCULANO JOÃO E OUTRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2015
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. MULTA
QUALIFICADA. SÚMULA CARF No 34.
Nos termos da Súmula CARF no 34, nos lançamentos em que se apura omissão
de rendimentos, decorrente de depósitos bancários de origem não comprovada,
é cabível a qualificação da multa de ofício, quando constatada a movimentação
de recursos em contas bancárias de interpostas pessoas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Leticia Lacerda de Castro,
Monica Renata Mello Ferreira Stoll (suplente convocado(a)), Mauricio Dalri Timm do Valle,
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do acórdão que manteve o lançamento
tributário, relativo ao Imposto de Renda da Pessoa, exercício de 2015, conforme o Auto de
Infração de fls. 03/10, em que se exige da Recorrente, e de Fágner dos Santos Araújo (CPF
217.738.198-36), seu companheira, indicado no lançamento como responsável solidário de fato,
o recolhimento do crédito tributário no valor de R$ 360.788,82, incluído valor da multa
proporcional e dos juros de mora calculados até 01/2017.
Segundo a fiscalização à fl. 06, foi constatada a omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada no valor de R$ 480.588,83,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.720049/2017-01
Fl. 584
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.195 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720049/2017-01

valores creditados em contas de depósito ou de investimento, mantidas em instituições
financeiras, em relação às quais a Recorrente, regularmente intimada, não comprovou, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
O Relatório Fiscal de fls. 12/52, anexo à presente autuação, é conclusivo para
fundamentar a inclusão do companheiro da Recorrente como titular de fato da conta bancária,
definindo sua obrigação solidária. Esse relatório também relaciona as intimações emitidas, os
prazos concedidos, as respostas e os documentos apresentados pelas partes.
Por bem descrever os fatos e o procedimento administrativo, adiro ao relatório do
acórdão recorrido:
A contribuinte foi intimada a comprovar a origem dos depósitos, nos termos do art. 42
da Lei 9.430/96, de um total de R$ 2.424.576,00, nos bancos BRADESCO, Itaú
UNIBANCO e Caixa Econômica Federal, relacionados nos anexos 01/02 e 03 do Termo
de Intimação. Em virtude do não atendimento à intimação, a fiscalização emitiu RMF –
Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira enviadas aos bancos
citados anteriormente. Conforme relatado, as instituições financeiras apresentaram os
extratos bancários e as demais informações requeridas.
A partir das informações, a fiscalização identificou a origem do montante de R$
811.588,96, sendo valores pagos pela empresa Pretel Advogados Associados – CNPJ
15.504.490/0001-30, por prestação de serviços de consultoria.
Em depoimento prestado à fiscalização, reduzido a termo e transcrito no relatório, a
contribuinte informou ter sido movimentado em suas contas bancárias recursos de
titularidade de Fagner dos Santos Araújo (companheiro). Destacou o fato de os recursos
de Fagner serem decorrentes de remuneração por serviços prestados à empresa Pretel. E,
ainda, que rendimentos da empresa também teriam transitado (de passagem) pelas suas
contas, visando agilizar transferências financeiras. De acordo com o relatório, a partir
do depoimento da contribuinte ficou evidenciado que Fagner dos Santos Araújo
(companheiro) é cotitular de fato das contas bancárias, da mesma forma a empresa
Pretel.
O relatório informa também que, posteriormente, Fágner (companheiro) prestou
depoimento à fiscalização, reduzido a termo e transcrito no relatório. No depoimento,
confirmou serem as contas bancárias de titularidade de sua esposa (autuada), nos bancos
Itaú, Bradesco e CEF, no ano de 2014, que movimentaram, também, recursos de sua
titularidade, provenientes de remuneração recebida de empresa Pretel Sociedade de
Advogados, empresa da qual é sócio. A fiscalização destacou que, apesar da negativa
acerca de ter movimentado por procuração ou outro meio as contas de titularidade da
sua companheira, e, também, negar ser cotitular de direito das contas, transpareceu a
cotitularidade de fato.
Com base nos dados colhidos ao longo do procedimento fiscal, a fiscalização constatou
que a autuada possui a condição de interposta pessoa de seu companheiro Fágner dos
Santos Araújo – CPF 217.738.198-36, que é cotitular de fato das contas bancárias de
titularidade de direito da autuada.
A fiscalização relatou que em resposta ao Termo de Diligência, a empresa Pretel
confirmou ter transferindo valores em favor do companheiro e da autuada depositados
nas contas bancárias da contribuinte. Disse também possuir com Fagner “uma relação
de parceria, onde o mesmo presta serviços de consultoria e assessoria tributária junto
com a esposa Ediane”.
Conforme referido, os créditos bancários estão insertos na hipótese do art. 42 da Lei
9.430/96, tendo sido subtraído os expurgos representados pelos valores das tabelas dos
parágrafos 70 (receitas de prestação de serviços) e 74 (cheques depositados e
devolvidos).
Referente à aplicação da multa proporcional, prevista no art. 44 da Lei 9.430/96, para a
infração de omissão de rendimentos caracterizados por depósitos bancários de origem
Fl. 585
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.195 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720049/2017-01

não comprovada e da movimentação de recursos em contas correntes bancárias em
montantes superiores a 600% acima da renda declarada em 2014, foi aplicada no
percentual de 150%. Constatada a prática de sonegação prevista no art. 71 da Lei
4.502/64.
No tocante à responsabilidade solidária, hipótese verificada pela fiscalização
relativamente ao crédito constituído, em razão do interesse comum por parte do
companheiro da autuada Fágner dos Santos Araújo – CPF 217.738.198-36, no tocante à
situação que constituiu o fato gerador do tributo. Citou o art. 124 do CTN.
De acordo com a fiscalização, demonstrada a ocorrência de fatos, que em tese,
configuram crime contra a Ordem Tributária, definidos no art. 1o, inciso I, da Lei no
8.137/90, foi formalizado Processo de Representação Fiscal para Fins Penais, em
cumprimento ao disposto na Portaria SRF no 2439/2010.
A Impugnação (fls. 452/456) apenas refutou a exigência da multa qualificada.
Termo de Revelia às fls. 516 de Fágner dos Santos Araújo.
O acórdão recorrido foi assim ementado:
MULTA QUALIFICADA.
A conduta do contribuinte de utilizar contas bancárias para receber rendimentos
pessoais e rendimentos de terceiros, sem a devida identificação, encobrindo o fato
gerador da obrigação tributária, com a intenção de reduzir o montante do imposto
devido ou fraudar o fisco, enseja à aplicação da multa qualificada.
Apresentado Recurso Voluntário em que se sustenta, em síntese:
(i)
Cita o Relatório Fiscal, destacando que fora apurado que as contas
bancárias tinham dois titulares de fato, tendo a fiscalização auferido que
parte dos valores teriam origem em rendimentos de trabalho sem vínculo
empregatício (lançado no PTA no 13971.720050/2017-28), e a outra parte
dos valores (R$ 960.854,10), tratada no presente feito, fora considerada
omissão de rendimentos por depósitos bancários de origem não
comprovada. Nesse sentido, teria a fiscalização presumido que metade dos
valores “de origem não comprovada” referidos anteriormente pertenciam à
Recorrente a outra metade pertenciam a seu companheiro Fagner;
(ii)
A autoridade fiscal aplicou a presunção legal de omissão de rendimentos,
nos termos do art. 42 da Lei no 9.430/96, todavia, também utilizou da
mesma presunção para a aplicação da multa no percentual de 150%;
(iii)
Se a mera presunção de omissão de receita fosse suficiente para a
aplicação da multa qualificada de 150%, seria letra morta a referência feita
pelo art. 44, §1o da Lei no 9.430/96, aos artigos 71, 72 e 73, da Lei no
4.502/64, que exigem a qualificação das condutas praticadas pela
Recorrente;
(iv)
Ainda que a omissão de receitas possa ser presumida, o dolo, ou seja, a
intenção do contribuinte em praticar o ilícito deve ser cabalmente
comprovado pelo Fisco;
(v)
No caso, tratando-se de lançamento exclusivamente em presunção, não há
que se falar em dolo, eis que onde há necessidade de uso da presunção não
há prova inequívoca do dolo;
Fl. 586
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.195 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720049/2017-01

(vi)
O acórdão recorrido se fundamentou em “recebimento de recursos
oriundos de contratos em que nem mesmo figurou como parte”, ou seja,
em fatos relacionados ao PTA no 13971.720050/2017-28;
(vii)
Cita a Súmula 14 do CARF;
(viii) Cita jurisprudência do CARF, em especial no sentido de que a falta de
apresentação de declarações; a apuração de depósitos bancários em contas
de titularidade do contribuinte não justificados e nem declarados,
independente do valor movimentado, por si so não caracterizam evidente
intuito de fraude, hábil a justificar a qualificação da multa. Cita, também,
jurisprudência com a Súmula CARF no 25;
(ix)
Conclui defendendo a ausência da prova do dolo.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Letícia Lacerda de Castro, Relator.
Conheço do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.
A solução da única matéria litigiosa nesse recurso, a saber, a qualificação da multa
de ofício lançada no Auto de Infração, se resolve pelo cotejo das Súmulas do CARF, que ora
passo a transcrever.
Súmula CARF no 14: A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por
si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do
evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Súmula CARF no 25: A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si
só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de
uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64.
Na lógica do recurso da Recorrente, a presunção de omissão de rendimento, em
especial a tipificada no art. 42 da Lei no 9.430/96, fundamento legal do presente lançamento
tributário, não autoriza, por si só, a qualificação da multa de ofício.
Nesse sentido, não se prescinde da prova do evidente intuito de fraude (Súmula
14), ou de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64 (Súmula 25).
Como sustentado no acórdão recorrido, nos casos de lançamento de ofício, a regra
é a aplicação da multa de 75% estabelecida no inciso I, do art. 44 da Lei no 9.430/96. A aplicação
da multa qualificada está prevista no parágrafo 1o, que pressupõe seja comprovada uma das
hipóteses contidas nos artigos 71, 72 ou 73 da Lei n.o 4.502/64 (sonegação, fraude ou conluio):
Art . 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
Fl. 587
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.195 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720049/2017-01

ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
O acórdão recorrido ainda sustenta:
Verifica-se que a sonegação e a fraude se caracterizam em razão de uma ação ou
omissão, de uma simulação ou ocultação e pressupõem sempre a intenção de causar
dano à Fazenda Pública, num propósito deliberado de se subtrair no todo ou em parte
uma obrigação tributária. Nesses casos, deve sempre estar caracterizada a presença do
dolo, um comportamento intencional, específico, de causar dano à Fazenda Pública,
utilizando-se de meios a fim de esconder a ocorrência do fato gerador ou retardar o seu
conhecimento por parte da autoridade fazendária. Assim, o dolo é elemento específico
da sonegação, da fraude e do conluio, que os diferenciam da mera falta de pagamento
do tributo ou da simples omissão de rendimentos na declaração de ajuste, seja ela pelos
mais variados motivos que se aleguem.
Insiste a Recorrente a necessidade de o dolo ser provado, mormente por se estar
diante de um lançamento por presunção da omissão de rendimentos (e não do recebimento de
recursos oriundos de contratos em que a Recorrente teria figurado como parte).
No presente caso, entendo que há prova da ocorrência do dolo, hábil a atrair de
forma inclusiva cumulativa as hipóteses de sonegação, fraude e conluio.
Ora, o Relatório Fiscal foi conclusivo no sentido do uso da conta bancária da
Recorrente por interposta pessoa, no caso o seu companheiro. Aliás, essa premissa sequer foi
refutada, seja no âmbito do procedimento investigatório (houve confissão do uso da conta por
terceiro), seja na Impugnação ou seja neste recurso.
Por mais que a noção de conduta dolosa atraia uma cognição pela via da
subjetividade, a Súmula CARF no 34 objetiva sua caracterização, de forma a vincular o
entendimento de que ocorrendo a movimentação de recursos em contas bancárias de interpostas
pessoas, cabível a qualificação da multa:
Súmula CARF no 34: Nos lançamentos em que se apura omissão de receita ou
rendimentos, decorrente de depósitos bancários de origem não comprovada, é cabível a
qualificação da multa de ofício, quando constatada a movimentação de recursos em
contas bancárias de interpostas pessoas.
E, como dito, é extreme de dúvidas que o companheiro da Recorrente, solidário a
essa obrigação tributária (e revel), movimentou suas contas na condição de “interposta pessoa”,
fato esse incontroverso, repita-se.
Disso decorre a tentativa de que esse expediente de ocultação do também titular
de fato da conta bancária, prejudicasse o conhecimento, por parte da autoridade fiscal, da
ocorrência do fato gerador, com toda sua extensão e complexidade.
Essa Turma do CARF já se pronunciou sobre essa matéria jurídica:
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. Caracterizam omissão
de rendimentos os valores creditados em conta de depósito mantida junto à instituição
financeira, quando o contribuinte, regularmente intimado, não comprova, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
CONTA EM NOME DE INTERPOSTA PESSOA. CONTA CONJUNTA. FORMA DE
TRIBUTAÇÃO. IRRETROATIVIDADE. As regras previstas pelos §§ 5o e 6o do art. 42
da Lei 9.430/96 aplicam-se a fato pretérito, pois se destinam apenas a precisar regras
para os aplicadores da lei.
Fl. 588
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.195 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720049/2017-01

MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. Identificada na conduta do contribuinte a
tentativa de impedir ou retardar o conhecimento da ocorrência do fato gerador do
imposto, correta a aplicação da multa de ofício de 150%.
EXAME DA LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE. Não compete à
autoridade administrativa de qualquer instância o exame da
legalidade/constitucionalidade da legislação tributária, tarefa exclusiva do Poder
Judiciário.
JUROS DE MORA. A cobrança dos juros de mora por percentual equivalente à taxa
Selic encontra amparo na legislação em vigo
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária (Súmula CARF no 2).
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. MULTA QUALIFICADA. INTERPOSTAS PESSOAS.
SÚMULA CARF No 34.
Nos lançamentos em que se apura omissão de receita ou rendimentos, decorrente de
depósitos bancários de origem não comprovada, é cabível a qualificação da
multa de ofício, quando constatada a movimentação de recursos em
contas bancárias de interpostas pessoas (Súmula CARF no 34). (PTA
18471.000855/2007-34, sessão de 5 de junho de 2019)
Como dito, a hipótese em questão, ao ser amparada integralmente pela Súmula
CARF no 34, vincula o entendimento acerca da ocorrência do ilícito, hábil a legitimar a multa
qualificada.
Ante ao exposto, voto por negar provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro

Fl. 589
DF CARF MF
Documento nato-digital